Tribunal: CARF
Processo: 13896.900659/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS FATOS.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que motivaram a lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando disponíveis nos autos todos os documentos utilizados na fundamentação do lançamento de ofício, mormente quando a própria impugnação apresentada é prova de que a autuada exerceu amplamente seu direito de defesa.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. DISPENSÁVEL A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, segundo a previsão do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual não é necessário formalizar em auto de infração ou notificação de lançamento os débitos indicados para compensação em Dcomp não homologada.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito tributário, de modo a atender à previsão contida no art. 170 do Código Tributário Nacional, mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais geram direito ao crédito integral na apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de regência.
CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE ATIVO FIXO. AQUISIÇÃO ANTERIOR A 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se reconhece os créditos decorrentes dos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo fixo da Contribuinte adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
COFINS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Restando comprovada a participação do Contribuinte em operações com pessoas jurídicas de fachada, para aquisição dos insumos, é legítima a glosa parcial dos créditos.
COFINS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900659/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.088 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
JACOBS DOUWE EGBERTS BR COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA
DOS FATOS.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que motivaram
a lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando
disponíveis nos autos todos os documentos utilizados na fundamentação do
lançamento de ofício, mormente quando a própria impugnação apresentada é
prova de que a autuada exerceu amplamente seu direito de defesa.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO. DISPENSÁVEL A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO
OU NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e é instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
segundo a previsão do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, razão pela qual não é
necessário formalizar em auto de infração ou notificação de lançamento os
débitos indicados para compensação em Dcomp não homologada.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É do contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e a liquidez do crédito
tributário, de modo a atender à previsão contida no art. 170 do Código
Tributário Nacional, mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no
processo administrativo fiscal.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAIS.
Insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais geram direito ao crédito
integral na apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos
da legislação de regência.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900659/2014-86
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE ATIVO FIXO.
AQUISIÇÃO ANTERIOR A 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se reconhece os créditos decorrentes dos encargos de depreciação de bens
integrantes do ativo fixo da Contribuinte adquiridos anteriormente a
30/04/2004.
COFINS. REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS.
FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Restando comprovada a participação do Contribuinte em operações com
pessoas jurídicas de fachada, para aquisição dos insumos, é legítima a glosa
parcial dos créditos.
COFINS.
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo
de cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não
cumulativas e demonstrada a inexistência de aproveitamento em outros
períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade da Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
das obrigações acessórias, eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito
passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário, para reverter as glosas de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas
agroindustriais e créditos designados como “extemporâneos” na informação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior, Denise Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada) e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente o
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela Conselheira Francisca Elizabeth
Barreto.
Relatório
O presente caso refere-se ao pedido de ressarcimento de créditos de Cofins não
cumulativa vinculados a receitas de exportação, relativos ao terceiro trimestre de 2009 e
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

utilizados em declarações de compensação posteriores, indeferido pelo despacho decisório de fls.
72/76.
A questão já havia sido apreciada neste Colegiado em 21/06/2018, quando então,
por unanimidade de votos, os membros resolveram1 sobrestar o julgamento para aguardar a
decisão definitiva que viria a ser exarada no processo no 16561.720083/2012-83.
Assim, por economia processual e por descrever objetivamente os fatos que deram
origem à matéria que será aqui examinada, transcrevo nas linhas a seguir os excertos da
Resolução no 3302-000.768 considerados relevantes para a compreensão dos fatos:
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a obrigatoriedade de
formalização do crédito por meio de Auto de Infração ou Notificação de Lançamento, a
ausência de descrição clara e precisa dos fatos, causando o cerceamento de defesa,
nulidade da exigência da Cofins em duplicidade no processo no 16561.720083/2012-83
ou o sobrestamento ao referido processo administrativo, descabimento das glosas de
créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas agropecuárias, glosa de créditos
relativos a insumos de cooperativas agroindustriais, glosa de créditos sobre encargos de
depreciação, glosa de créditos relativos a aquisições de insumos de pessoas físicas,
glosas de créditos, glosa de créditos relativos a aquisições de pessoas jurídicas de
cadastro irregular, glosa de créditos extemporâneos, glosa de créditos relativos aos
CFOPs 1949 e 2949, a impossibilidade de se exigir multas e juros de mora sobre os
débitos não compensados, a impossibilidade de incidência de Selic sobre a multa de
ofício.
A DRJ converteu o julgamento em diligência para que fossem juntados todos os
documentos utilizados relativos aos valores glosados, bem como do auto de infração,
impugnação e decisões proferidas no processo 16561.720083/2012-83.
Após a juntada dos referidos documentos, a recorrente apresentou nova manifestação de
inconformidade, reiterando as alegações já realizadas e acrescendo que a diligência não
saneou o vício de cerceamento de defesa, não restando clara a relação entre a
informação fiscal que acompanhou a não homologação das compensações com o
discutido no processo 16561.720083/2012-83.
A DRJ, por sua vez, apreciou a manifestação e decidiu pela sua improcedência,
conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DÉBITOS
INDICADOS
PARA
COMPENSAÇÃO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos indicados para compensação decorre
da lei, não sendo cabível a manifestação das DRJs sobre o assunto.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de
impugnação a partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso ao
órgão de julgamento apreciar a matéria preventivamente.

1 Resolução no 3302-000.768.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

NULIDADE. CONCOMITÂNCIA DA COBRANÇA DOS DÉBITOS INDICADOS
PARA COMPENSAÇÃO E DO EXIGIDO POR MEIO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
Os valores lançados por meio do processo relativo ao auto de infração referem-
se a operações de vendas no mercado interno, sujeitas à incidência da
contribuição em tela e não às operações de exportação, objeto deste, não
ocorrendo nulidade.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO FINAL NOS AUTOS DO PAF RELATIVO AO
AUTO DE INFRAÇÃO.
Ocorrendo o julgamento do processo do auto de infração posteriormente ao do
de ressarcimento, não existe a possibilidade de conflito entre as decisões.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa no caso de a descrição dos fatos
que motivaram as glosas dos créditos ter sido feita com clareza, estando
disponíveis nos autos todos os documentos utilizados, inclusive tendo sido aberto
prazo para aditamento da manifestação após diligência, em especial quando, na
manifestação, a contribuinte discorreu de forma proficiente sobre todos os
pontos indicados na análise do crédito.
DÉBITOS INDICADOS PARA COMPENSAÇÃO. FORMALIZAÇÃO PARA
FINS DE COBRANÇA.
Não há necessidade de formalização, em auto de infração ou notificação de
lançamento, dos débitos indicados para compensação em Dcomp não
homologada, em face da natureza de confissão de dívida desta.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito
presumido na apuração da Cofins no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. VALORES REPASSADOS
AOS ASSOCIADOS.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais que
repassam o respectivo valor a seus associados não geram créditos para o
adquirente no regime não cumulativo.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. DESRESPEITO A PRINCÍPIOS
E INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é
exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
DADOS OBTIDOS DE ARQUIVOS DIGITAIS FORNECIDOS PELA PRÓPRIA
PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO SEM INDICAÇÃO DO ERRO COMETIDO E
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Para que sejam afastadas as conclusões obtidas de dados constantes de arquivos
digitais fornecidos pela própria contribuinte, deve ser demonstrado o erro
cometido acompanhado das provas correspondentes.
FORNECEDORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR. AFASTAMENTO DA BOA-
FÉ DO ADQUIRENTE.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Demonstrado que a contribuinte mantinha relações comerciais com empresas de
fachada, para fins de geração de crédito inexistentes, há que se desconsiderar a
alegada boa-fé.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
Ocorrendo a falta de apuração de créditos relativos a períodos anteriores, para
que haja a apropriação deve haver a retificação do DACON relativo ao período
em que o crédito não foi apropriado, a fim de incluí-lo na apuração.
CFOPS ESPECÍFICOS INEXISTENTES. UTILIZAÇÃO DOS CFOPS 1949 E
2949 PARA REGISTRO DE VENDAS NÃO CONCRETIZADAS.
Tendo ocorrido, no período, número de operações indicadas nos respectivos
CFOPs de mais de duas mil e quinhentas, a contribuinte, além de alegar, deve
trazer na manifestação os esclarecimentos sobre quais delas especificamente
ensejariam o crédito, carreando aos autos a documentação lastreadora dessas
alegações.
DÉBITOS INDICADOS PARA COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E
JUROS.
Os débitos indicados para compensação em Dcomp não homologada são
cobrados com a incidência de multa de mora e de juros de mesma natureza até a
data de entrega das respectivas Dcomps, consoante dispõe a legislação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou então recurso voluntário no qual replicou as
razões que já haviam sido apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
E segue desta maneira a descrição contida na Resolução no 3302-000.768:
Constata-se a partir dos fatos expostos, que o julgamento deste processo depende do
julgamento a ser proferido no Auto de Infração, processo no 16561.720083/2012-83,
que abrangeu a verificação das Contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins,
inclusive os créditos decorrentes da não cumulatividade, no período de dezembro/2006
a dezembro/2009, conforme Despacho de fls. 93/94, cujo excerto transcreve-se abaixo:
"3. Da existência de Auto de Infração que influência o crédito em análise Em 08
de agosto de 2012 foi lavrado Auto de Infração, que consta do Processo
Administrativo de n° 16561.720083/2012-83, em nome do contribuinte sob
análise (fls. 126/135). O objetivo específico dessa fiscalização foi realizar
verificações referentes às contribuições PIS/COFINS, referentes aos anos-
calendários 2006 a 2009, abrangendo a utilização dos CRÉDITOS
DECORRENTES DA NÃO CUMULATIVIDADE.
Irresignado com a lavratura do AI, o interessado impugnou o lançamento. Os
autos foram então remetidos à DRJ, que julgou parcialmente procedente o
lançamento, mantendo a autuação no que diz respeito aos pontos sobre os quais
discorreremos nos itens 2.1 a 2.3 (fls. 169/191).
Conforme já dito, o contribuinte pleiteia, por meio do PER
18525.73657.291009.1.1.093971, créditos de COFINS referentes ao 3° trimestre
de 2009, ou seja, período abrangido pelo Auto de Infração constante do
Processo de 16561.720083/2012-83. Dessa forma, nossa análise será pautada
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

pelo Termo de Verificação Fiscal, às fls. 136/201, e resultado do Acórdão da
DRJ, que anexamos às fls. 202/251."
Constata-se que a análise das glosas deste processo partiu das análises feitas no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 172/237) e do Acórdão (fls. 122/171) de Impugnação do
processo no 16561.720083/2012-83 [...]
Conclui-se que este processo é decorrente do processo no 16561.720083/2012-83, nos
termos do artigo 6o1, §1o, inciso II do Anexo II do RICARF, devendo a decisão ali a ser
proferida pautar este julgamento.
Destarte e, nos termos do artigo 122 da Portaria CARF no 34, de 31 de agosto de 2015,
deve o presente julgamento aguardar a decisão administrativa a ser proferida no
processo 16561.720083/2012-83.
(grifos acrescentados à transcrição)
Quanto ao processo no 16561.720083/2012-83, o julgamento dos recursos
voluntário e de ofício ocorreu em 25/07/2017, na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, tendo sido o
acórdão no 3201-003.038 assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. ART. 150, §4o DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,§4o do CTN quando se trate de tributo
apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que houve saldo credor do
imposto.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS
FATOS.
Não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que motivaram a
lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando disponíveis nos
autos todos os documentos utilizados na fundamentação do lançamento de ofício,
mormente quando a própria impugnação apresentada é prova de que a autuada exerceu
amplamente seu direito de defesa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais geram direito ao crédito integral na
apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de
regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. PESSOA INTERPOSTA. AUSÊNCIA DE
MÁ-FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas jurídicas
de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos insumos,
ilegítima a glosa dos créditos.
CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE ATIVO FIXO. AQUISIÇÃO
ANTERIOR A 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se reconhece os créditos decorrentes dos encargos de depreciação de bens
integrantes do ativo fixo da Contribuinte adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA.
Revela-se improcedente a exigência quando o auditor fiscal não especifica a motivação
que ocasionou o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AFASTAMENTO.
A multa de ofício qualificada deve ser afastada quando não se comprova que a conduta
do sujeito passivo se enquadra em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
[...]
Esse veredito foi questionado em Embargos e em Recurso Especial interpostos
pela Fazenda Nacional, os quais ensejaram a decisão proferida em 17/10/2019 pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do acórdão no 9303-009.696, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2009
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN quando se trate de tributo
apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que não houve
recolhimento parcial antecipado, mesmo com saldo credor do imposto e não restando
caracterizado a ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA
DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Restando comprovada a participação do Contribuinte em operações com pessoas
jurídicas de fachada, para aquisição dos insumos, é legítima a glosa parcial dos créditos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. SITUAÇÕES
FÁTICAS DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial em que as situações fáticas enfrentadas no acórdão
recorrido sejam incomparáveis com aquelas do acórdão apresentado a título de
paradigma.
PIS/PASEP.
Aplica-se ao PIS/Pasep a mesma ementa elaborada para a COFINS, em razão da
identidade da matéria julgada.
Embargos foram intentados pela contribuinte contra essa decisão, todavia não
chegaram a ser admitidos.
Cópias das decisões exaradas no processo no 16561.720083/2012-83 foram
juntadas aos presentes autos em 14/02/2022. Estando concluído, portanto, o julgamento daquela
autuação, cessaram as razões para o sobrestamento do presente feito, que passa então a ser
apreciado.
É o relatório.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O relatório que antecede o presente voto apresenta-nos a descrição de dois casos
interconectados:
1. Um deles, abordado neste processo, teve início abril de 2014 com o
despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos de
Cofins vinculados a receitas de exportação e não homologou as compensações
declaradas. O crédito de Cofins não cumulativa pleiteado pela contribuinte
referia-se ao período de apuração de 01/07 a 30/09/2009 (3o trimestre de
2009).
2. O outro caso é tratado no processo no 16561.720083/2012-83, que decorre da
lavratura de autos de infração motivados pela falta de recolhimento de
contribuições para o PIS e Cofins, em períodos de apuração entre dezembro de
2006 a dezembro de 2009.
Conforme consta no relato, verificou-se que a avaliação das glosas do presente
processo originou-se das análises feitas no TVF e no acórdão de impugnação inseridos do
processo no 16561.720083/2012-83. Como consequência, assumiu-se que este processo é
decorrente do outro, de no 16561.720083/2012-83, nos termos do artigo 6o1, §1o, inciso II do
Anexo II do RICARF. A decisão proferida naqueles autos, portanto, deve pautar o presente
julgamento.
Vimos também que o julgamento dos recursos voluntário e de ofício do processo
no 16561.720083/2012-83 ocorreu em 25/07/2017 (acórdão no 3201-003.038) e foi seguido de
recurso especial da Fazenda Nacional, apreciado em 17/10/2019 pela CSRF, cuja decisão foi
registrada no acórdão no 9303-009.696.
E o acórdão no 9303-009.696 descreve de maneira bastante clara as ocorrências
relacionadas ao julgamento do processo no 16561.720083/2012-83, cujas definições, conforme já
foi dito, influem na apreciação do presente caso. Por esse motivo, transcreverei aqui as
informações relevantes registradas naquele julgado:
Da lavratura do Auto de Infração
Os Autos de infração foram lavrados contra o contribuinte em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep (fls.
35.720/35.724), no montante total de R$ 56.175.010,28, para os períodos de apuração
dezembro/2006 a abril/2008 e junho/2008 a dezembro/2009, e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social -COFINS (fls. 35.725/35.729), no montante total
de R$ 258.776.606,61, para os períodos de dezembro/2006 a dezembro/2009.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Trata-se de glosas de crédito apurados nos regimes da não cumulatividade do PIS e da
COFINS em empresa adquirente de café.
Consta que uma parcela de glosas é decorrente da aquisição de café com notas fiscais
tidas por fraudulentas, por encobrirem os reais vendedores, pessoas físicas. Verifica-se
que são autuações decorrentes das operações "Tempo de Colheita" e "Robusta", feitas
de forma conjunta pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal,
que descortinaram operações fraudulentas que consistiam na criação de pessoas
jurídicas fictícias (maquinistas) com o único objetivo de intermediar a venda de café de
produtores pessoas físicas e grandes compradores/exportadores de café, de modo a gerar
a emissão de nota fiscal de venda de pessoa jurídica, para aproveitamento do crédito
integral, à alíquota conjunta de 9,25%, em detrimento do crédito presumido,
correspondente a apenas 35% do crédito integral que, ademais, não pode ser
compensado ou ressarcido em espécie.
Especificamente, foram identificados pagamentos feitos pela fiscalizada a duas
empresas (i) Exportador de Café Astolpho Ltda. – CNPJ 07.764.089/0001-01 e (ii)
Valorização Empresa de Café S/A – CNPJ 01.316.790/0002-62. Além disso, foram
identificados pagamentos a outras três empresas que restaram comprovadamente
inexistentes de fato, por perpetrar o procedimento de recebimento dos valores dos
pagamentos (devidamente identificados) e, em seguida, transferência desses valores ou
saques de cheques ao portador:
(A) Miranda Com. Exp. & Imp. de Café Ltda. (CNPJ 27.568.625/0001-00)
- inexistente de fato
- atuava como agente de intermediação
. recebia recurso do comprador e repassava o dinheiro ao vendedor
. retinha de R$ 0,15 a R$ 0,35 + CMPF por saca
(B) Fortaleza Agro Mercantil Ltda. (CNPJ 05.735.193/0001-42)
- apresentou DIPJ com receitas zeradas em 2005 e 2006, ficando omissa em 2007
- apresentou DCTF entre 2005 e 2007 sem nenhum débito declarado
- praticamente não recolheu tributos, apesar de movimentação de R$ 185 milhões
- corretores confirmaram o modus operandi
- contas bancárias utilizadas apenas para passagem do dinheiro
(C) Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda-ME (CNPJ 08.011.238/0001-24)
- constituída em maio de 2006
- em diligência ao endereço, a polícia Federal em Rondônia verificou que
. no galpão, havia apenas alguns equipamentos, aparentemente de panificação
. o preposto (funcionário) afirmou que, no local, se “mexia com nota fiscal”
- apresentou declaração de inativa em 2006 e, posteriormente, receitas zeradas
- teve, entre 2007 e 2009 movimentação financeira superior a R$ 43 milhões
Adicionalmente, foram verificadas outras irregularidades na formação dos créditos de
PIS/Cofins.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Resumidamente, foram glosados créditos referentes às seguintes operações:
1. insumos adquiridos de pessoas jurídicas cooperativas agropecuárias
2. insumos adquiridos de pessoas jurídicas cooperativas agroindustriais
3. depreciação de bens do imobilizado, adquiridos até 30/04/2004
4. aquisições de produtos sujeitos à suspensão
5. créditos oriundos de interposição fraudulenta (glosa parcial)
A multa lançada por qualificada, por prática reiterada da conduta dolosa.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada do Auto de infração em 31/08/2012 (fl. 35.797), a contribuinte apresentou
uma extensa impugnação em 28/09/2012 (fls. 35.829/35.906), na qual, após dizer da
tempestividade de sua contestação, alega em apertadíssima síntese, que:
- em nenhum momento há a comprovação de que a autuada participou das
fraudes relatadas pela autoridade fiscal. Diga-se “relatada” porque no Termo de
Verificação Fiscal o autuante simplesmente descreve o que seria parte do
inquérito da Polícia Federal (operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”) a que,
aliás a contribuinte não teve acesso;
- a Recorrente adota uma política uniforme para cadastro de fornecedores e para
compra dos produtos utilizados em sua atividade. Para se certificar da idoneidade
e da regularidade fiscal de seus fornecedores, implementou a “Política de
Cadastro de Fornecedores”, de 06/07/2004, cujas regras determinam os
procedimentos a serem adotados para a certificação da austeridade do
fornecedor. Somente após as verificações, o fornecedor é habilitado para vender
à impugnante. Tão rígido é o controle que a emissão do “Pedido de Compra”
somente é autorizada a funcionários previamente habilitados e apenas em relação
a fornecedores previamente cadastros;
- todos os pagamentos decorrentes de aquisição de café são realizados via boleto,
cheques ou transferências bancárias diretamente aos fornecedores e nas contas
previamente indicadas por eles e somente após verificado que a conta corrente
indicada é de fato de titularidade do fornecedor. Jamais os pagamentos são feitos
a terceiros indicados pelos fornecedores ou a qualquer outra pessoa jurídica ou
física que não seja o próprio fornecedor;
- não pode ter lavrado contra si um auto de infração de tamanho porte e monta
como o presente, simplesmente porque a autoridade fiscal concluiu, com base em
presunção, que houve a participação da impugnante, que não era – e não é –
parte do rol das empresas investigadas pela Polícia Federal. Foi intimada pela
Polícia Federal a apresentar os pagamentos realizados a duas empresas que
estavam sob investigação, o que foi devidamente cumprido. Entretanto, o fato de
ter realizado pagamento a essas empresas – apenas duas do rol de cinquenta
investigadas –, que eram seus fornecedores, não autoriza a acusação de ser
participante da fraude investigada, reputando-lhe todos os efeitos fiscais e, o que
é pior, sem nenhuma prova cabal;
[...].
Ao final, pleiteia o acolhimento integral da sua impugnação e o imediato cancelamento
integral do Auto de Infração. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do art. 15, § 4o, alínea a do Decreto no 70.235,
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

de 1972, bem como em razão do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal.
O acórdão 16-45.175, proferido pela DRJ em São Paulo (fls. 36.778 e seguintes), julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte, para:
- considerar devido o tributo referente às quatro primeiras infrações;
- considerar devido em parte o tributo referente à quinta infração, devendo ser excluído
o lançamento decorrente das glosas do crédito das aquisições das empresas Exportador
de Café Adolpho Ltda. e Valorização Empresa de Café S.A.;
- declarar a decadência do direito de lançar o tributo referente aos períodos até junho de
2007, exceto quanto ao lançamento decorrente da glosa do crédito das aquisições das
empresas Miranda Com. Exp. & Imp. de Café Ltda e Ind. Com. e Imp. Exp. de Cereais
Galés Ltda. – ME; e
- desqualificar a multa de ofício, exceto quanto ao lançamento decorrente da glosa do
crédito das aquisições das empresas Miranda Com. Exp. & Imp. de Café Ltda, Fortaleza
Agro Mercantil Ltda. e Ind. Com. e Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda. – ME.
Em face do Crédito Tributário exonerado, foi interposto recurso de ofício.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento realizado pela DRJ em São Paulo (SP) –
Acórdão de fls. 36.778 e seguintes, a Recorrente interpôs o seu Recurso Voluntário,
reiterando as alegações aduzidas em Impugnação, motivo pelo qual os autos ascenderam
a este Conselho, que desta forma resumo:
- da Decadência - em Recurso Voluntário, o Contribuinte postula pelo reconhecimento
da decadência mediante aplicação do artigo 150, §4o do CTN, ou seja, que o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador da
obrigação tributária;
- pleiteia pelo reconhecimento de nulidade do lançamento por impossibilidade de
utilização da presunção. Tais presunções seriam, exatamente, de que a Contribuinte teria
adquirido mercadorias dos chamados "maquinistas" de modo fraudulento;
- nulidade por indevida equiparação da Contribuinte à adquirente direta de insumos e
desconsideração de personalidade jurídica dos seus fornecedores;
- no Mérito, referiu-se especificamente aos seguintes itens do Termo de Verificação
Fiscal:
. Compra de insumos de Cooperativas Agropecuárias;
. Compra de insumos de Cooperativas Agroindustriais;
. Depreciação de Ativos Fixos adquiridos antes de 30.4.2004; e
. Compra de insumos de empresas investigadas nas operações "Tempo de Colheita" e
"Robusta" da Polícia Federal.
Relativamente o item Compra de insumos de Cooperativas Agropecuárias, não se
insurgiu. Ao contrário, o Contribuinte reconheceu que, nos termos da Lei no 10.925/04,
toda a aquisição de empresas ou cooperativas agropecuárias apenas poderia gerar direito
ao crédito presumido do PIS e da COFINS.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Com relação à Compra de insumos de Cooperativas Agroindustriais, alegou que o
crédito relativo à aquisição de produtos de pessoas jurídicas agroindustriais,
independentemente do fato de serem estas constituídas na forma de cooperativas,
autoriza a apropriação integral do crédito.
Com relação à Depreciação de Ativos Fixos adquiridos antes de 30.4.2004, alega a
possibilidade de apropriação de créditos decorrentes da depreciação de seu ativo fixo,
ainda que os bens tenham sido adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
Finalmente, quanto à compra de insumos de empresas investigadas nas operações
"Tempo de Colheita" e "Robusta" da Polícia Federal, contextualiza que a Fiscalização
apenas glosou as aquisições de insumos (café) efetuadas de três empresas Miranda
Com. Exp. & Imp. de Café Ltda., CNPJ 27.568.625/000100, Fortaleza Agro Mercantil
Ltda., CNPJ 05.735.193/000142 e Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda. – ME,
CNPJ 08.011.238/000124. Nesta matéria a Recorrente repisa todos os seus argumentos
asseverados em sua Impugnação.
Da Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, após conversão do julgamento em diligência,
para esclarecimento quanto à natureza das cooperativas, como agropecuárias ou
agroindustriais, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-003.038 e
integrada pelo acórdão em embargos n° 3201-003.457, na qual os membros da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento acordaram, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao Recurso de Ofício e, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
(a) aplicar a regra decadencial do art. 150, § 4o ao lançamento,
(b) reconhecer o crédito de aquisições das cooperativas agroindustriais
(c) desqualificar a multa e cancelar o lançamento referente às aquisições das empresas
Miranda Com. Exp. & Imp. De Café Ltda., Fortaleza Agro Mercantil Ltda., e Ind. Com.
Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda. – ME, por não ter ficado comprovado conluio.
Em seus fundamentos, o Colegiado entendeu que:
- quanto a alegada Decadência, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,§4o do
CTN quando se trate de tributo apurado e lançado relativamente ao período de apuração
em que houve saldo credor do imposto;
- que não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que motivaram a
lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando disponíveis nos
autos todos os documentos utilizados na fundamentação do lançamento de ofício,
mormente quando a própria impugnação apresentada é prova de que a autuada exerceu
amplamente seu direito de defesa;
- que todas as cooperativas deveriam ser enquadrada como agroindustriais e que os
Insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais geram direito ao crédito integral na
apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de
regência;
- não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos;
- não se reconhece os créditos decorrentes dos encargos de depreciação de bens
integrantes do ativo fixo da Contribuinte adquiridos anteriormente a 30/04/2004;
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

- revela-se improcedente a exigência quando o auditor fiscal não especifica a motivação
que ocasionou o lançamento de ofício, e
- a multa de ofício qualificada deve ser afastada quando não se comprova que a conduta
do sujeito passivo se enquadra em uma das hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 1964.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3201-003.038, de 25/07/2017, integrado pelo Acórdão no
3201-003.457, de 27/02/2018 (Embargos), a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs
Recurso Especial, cuja admissibilidade o Recorrente suscitou divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
a) Multa de ofício qualificada;
b) Decadência; e
c) Glosa de créditos pertinentes à aquisição de pessoas inexistentes de fato.
[...]
Conhecimento do recurso
O Recurso Especial de divergência é tempestivo, porém discordo, em parte, do
Despacho do Presidente da Câmara recorrida às fls. 37.372/37.383. Entendo que deva
ser dado parcial seguimento ao recurso, para rediscussão apenas das matérias:
- decadência; e
- glosa parcial dos créditos de aquisições de pessoas inexistentes de fato.
Já, com relação à qualificação da multa, entendo que não está comprovada a divergência
jurisprudencial alegada, porque há diferenças fáticas entre as matérias enfrentadas no
paradigma e no recorrido.
[...]
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Entendo que a
qualificação da multa não encontra-se mais em discussão (por ter votado por não
conhecer do Recurso quanto à matéria), passo a analisar as seguintes matérias: a) Glosa
de créditos pertinentes à aquisição de pessoas inexistentes de fato e b) da
Decadência.
(i) Da divergência quanto a “Glosa de créditos pertinentes à aquisição de pessoas
inexistentes de fato”.
Primeiramente, cabe ressaltar, que nesse item específico a Fiscalização glosou apenas as
aquisições de insumos (café) efetuadas nas seguintes empresas: Miranda Com. Exp. &
Imp. de Café Ltda., CNPJ 27.568.625/000100, Fortaleza Agro Mercantil Ltda., CNPJ
05.735.193/000142 e Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda. – ME, CNPJ
08.011.238/000124.
No Termo de Termo de Verificação Fiscal (TVF) (fls. 35.730/35.795), a Fiscalização,
para fundamentar a lavratura do Auto de infração, de início, discorre sobre a operação
Tempo de Colheita realizada pela DRF em Vitória - ES. Veja-se trechos destacados do
TVF que, em resumo, seria o que interessa ao deslinde da questão aqui tratada:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

[...]
Durante o procedimento, a Fiscalização a partir da análise dos extratos bancários
verificou uma situação peculiar: depósitos efetuados pelas indústrias e exportadoras de
café, de forma identificada, para as empresas sob investigação e saídas dos recursos das
contas bancárias dessas empresas logo em seguida, por meio de transferência (TED) e
cheques, muitos emitidos ao próprio titular. Verificou-se, como previsto, que as contas
bancárias movimentadas pelas “noteiras” servem apenas de passagem dos recursos
transferidos dos compradores (indústrias/exportadoras) para os vendedores de café
(produtores rurais, maquinistas e cerealistas), mediante interposição fraudulenta,
visando induzir a administração tributária em erro, bem como para futura alegação de
boa fé.
A partir dessa linha de investigação, a fiscalização constatou que a empresa Sara Lee
Cafés do Brasil Ltda. adquiriu insumos (café) das empresas Miranda Com. Exp. &
Imp. de Café Ltda., CNPJ 27.568.625/000100, Fortaleza Agro Mercantil Ltda.,
CNPJ 05.735.193/000142 e Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda.– ME,
CNPJ 08.011.238/000124.
[...]
Em resumo, a Fiscalização constatou que a empresa Miranda Com. Exp. & Imp. de
Café Ltda. (CNPJ 27.568.625/0001-00), atuava como agente de intermediação; recebia
recurso do comprador e repassava o dinheiro ao vendedor e retinha de R$ 0,15 a R$
0,35 + CMPF por saca. A empresa Fortaleza Agro Mercantil Ltda. (CNPJ
05.735.193/0001-42), apresentou DIPJ com receitas zeradas em 2005 e 2006, ficando
omissa em 2007; apresentou DCTF entre 2005 e 2007 sem nenhum débito declarado;
praticamente não recolheu tributos, apesar de movimentação de R$ 185 milhões;
corretores confirmaram o modus operandi e contas bancárias utilizadas apenas para
passagem do dinheiro. Por fim, a empresa Ind. Com. Imp. Exp. de Cereais Galés Ltda-
ME (CNPJ 08.011.238/0001-24) foi constituída em maio de 2006, em diligência ao
endereço, a polícia Federal em Rondônia verificou que: no galpão, havia apenas alguns
equipamentos, aparentemente de panificação; o preposto (funcionário) afirmou que, no
local, se “mexia com nota fiscal”; apresentou declaração de inativa em 2006 e,
posteriormente, receitas zeradas; - teve, entre 2007 e 2009 movimentação financeira
superior a R$ 43 milhões.
De outro lado, segundo o entendimento que prevaleceu na instância recorrida e que
serviu de fundamento às contrarrazões encaminhadas pela contribuinte, é que a
comprovação da inexistência de fato das empresas fornecedoras, por si só, não seria
suficiente para manter a glosa dos créditos oriundos das aquisições correspondentes e,
que a questão posta não se subsume ao fato de que a contribuinte adquiriu mercadorias
das pessoas jurídicas tidas por fictícias.
No entanto, discordo da posição acima manejada; explico.
Primeiramente, pela análise dos autos, antecipo meu entendimento para dar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, manifestando minha
discordância com o voto do Acórdão recorrido, em específico quanto o dispositivo final
abaixo reproduzido:
“(...) O que se extrai é que, no caso específico dos autos, não há provas de que a
Recorrente tenha participação nos eventos fraudulentos identificados, a meu ver,
condição sine qua non para que se possa atribuir a responsabilidade
tributária”.
Com todo respeito aos fundamentos esposados, creio que, no caso concreto, esta
presunção não favorece às empresas em questão. Com efeito, há clara participação da
recorrida nas operações e claro benefício fiscal indevido, por ela aproveitado.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Primeiro, porque a empresa Miranda entregou suas DIPJs relativas aos anos-calendário
de 2005 a 2006, mas não declarou nenhuma receita (valores iguais a “zero”). Não
apresentou a DIPJ relativa ao ano-calendário de 2007 (omissa). Também a Ind. Com.
Exp. de Cereais Galés Ltda. - ME apresentou declaração de inativa relativamente ao
ano-calendário de 2006. Com relação aos anos-calendário de 2007 e 2009, apresentou
DIPJ com opção pelo lucro presumido, porém, não declarou nenhuma receita, pois os
valores declarados são todos iguais a “zero”.
E mais. No Termo Verificação Fiscal a Fiscalização elabora um extenso relatório de
irregularidades perpetradas por um conjunto de empresas de fachada que se
interpunham na negociação feita diretamente com os produtores pessoas físicas. As
evidências da fraude são robustas tanto quanto o são as provas de que o conluio contou
com a participação de todos os envolvidos.
É de se verificar que o processo foi instruído com declarações de produtores rurais,
maquinistas, corretores, sócios e pessoas ligadas às empresas de fachada, e, ainda,
documentos relacionados a tais empresas, demonstrando que, induvidosamente, essa
prática era de conhecimento pela empresa durante todo o período fiscalizado.
Restou evidenciado nos autos que a negociação era sempre feita de forma direta, ou por
meio de corretores, entre os produtores rurais e tradicionais maquinistas e empresas do
ramo atacadistas, exportadoras ou indústrias, porém, nas notas fiscais, apareciam como
compradores os ditos pseudoatacadistas.
Cabe ressaltar que as informações contidas nos autos foram obtidas a partir dos
resultados da operações “Tempo de Colheita”, deflagradas pela Polícia Federal, onde se
apurou a existência de um esquema fraudulento no Estado do Espírito Santo
desenvolvido a partir da instituição da cobrança não-cumulativa de PIS e COFINS (Leis
no 10.637/2002 e 10.833/03). A fraude consiste na simulação da participação de
pseudoatacadistas nas operações de compra de café em grãos do produtor rural e/ou
maquinista, gerando ilicitamente créditos integrais de PIS/COFINS para as adquirentes.
A fiscalização se esmerou em comprovar que, a princípio, o objetivo da forma de agir
das empresas, era possibilitar o creditamento integral de PIS e COFINS pelo adquirente
dessa mercadoria, como se fosse adquirido de pessoas jurídicas ... e não o crédito
presumido (35%) previsto na legislação para a época, para as aquisições de pessoas
físicas. A operação consistia na aquisição de café através de corretores ou maquinistas
de produtores rurais, sendo emitido a nota fiscal do produtor para essas empresas de
fachada e posteriormente emitido a Nota Fiscal desta empresa para ser guiado o café
para o efetivo comprador.
De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o vendedor
e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por parte do
adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio, particularmente
quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro, comprometendo a certeza
e liquidez do crédito tributário pretendido.
Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no REsp no
1.148.444/MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto, ambos
dispositivos se referem a “comerciante de boa fé” e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há elementos mais
que robustos para demonstrar que o contribuinte estava plenamente ciente de que estava
comprando o café de empresas “de fachada”, simulando aquisições de pessoas jurídicas,
para se aproveitar do creditamento integral, quando na realidade o eram de pessoas
físicas, apenas com direito ao crédito presumido.
Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Aliás, este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Nesse sentido,
cabe referenciar os acórdãos n° 9303-007.850 e 9303-007.867, que, analisando casos
similares entendeu pela necessidade de glosa do crédito, nos termos a seguir
reproduzidos:
- Acórdão 9303-007.850
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS
JURÍDICAS “DE FACHADA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA BOA-FÉ DO
ADQUIRENTE.
RECONHECIMENTO
SOMENTE
DO
CRÉDITO
PRESUMIDO (PESSOAS FÍSICAS).
Havendo elementos mesmo que indiciários, mas consistentes o bastante para
descaracterizar a boa-fé do adquirente (afastando a jurisprudência vinculante do
STJ a respeito) nas compras (ainda que devidamente comprovadas) a pessoas
jurídicas declaradas inaptas por inexistência de fato (mesmo que posteriormente),
indicando a prática de conluio para aproveitamento integral dos créditos da não
cumulatividade, há que se reconhecer apenas o direito ao crédito presumido nas
aquisições de café a pessoas físicas.
- Acórdão 9303-007.867
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. DESCONTO DE CRÉDITO.
SIMULAÇÃO.
Comprovada a existência de simulação, na qual o negócio simulado é a aquisição
de café de pessoas jurídicas e o negócio dissimulado é a aquisição de café de
pessoas físicas, realizada com o intuito de majorar os créditos a serem
descontados no regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, deve ser mantida
a glosa dos créditos ilegitimamente descontados pelo contribuinte. Demonstrado
de forma inequívoca o modo de agir praticado pelo contribuinte e estando as
pessoas jurídicas envolvidas inaptas perante o fisco, não há porque excluir as
operações com elas realizadas. A presunção de regularidade não favorece o
contribuinte nesta circunstância.
Isto posto, entendo que devo encerrar por aqui a demonstração das minhas razões de
decidir, pois creio que eu seria repetitivo e desnecessário em fazer comentários
adicionais a respeito.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional quanto a essa matéria.
(ii) Da Decadência
Cabe ressaltar que, de acordo com a decisão recorrida, no caso dos autos, não teria
havido recolhimento de tributos, conforme consta de seu próprio Relatório. Todavia,
entendeu que a Contribuinte informou ter apurado créditos em montante superior aos
débitos.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Por outro lado, na decisão de primeira instância foi exonerada parte do crédito, por
aplicação da regra decadencial do art. 150, § 4o, por pagamento parcial antecipado.
Nesta hipótese, entendo ser claramente aplicável a regra prevista no art. 173, I, do CTN,
conforme entendimento em decisão proferida pela STJ em sede de Recurso Repetitivo
(art. 543-C, do CPC) - REsp no 973.733:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173,
do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito. (Grifei)
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e
EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Nesse mesmo sentido é o que se extrai da Súmula/STJ no 555:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.
(Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
(Grifei).
Esclareça-se que a expressão “quando não houver declaração de débito” está colocada
como condição para o lançamento, porque quando houver declaração de débito, não será
necessário realizar qualquer lançamento, bastando a cobrança e execução do crédito
tributário constituído em procedimento conhecido como autolançamento.
Portanto, na situação acima posta, o prazo decadencial de que dispõe o Fisco precisa ser
alargado apenas nos períodos em que não houver pagamento.
Assim, considerando-se o fato gerador mais antigo, ocorrido em 31/12/2006, o prazo
decadencial inicia-se em 01/01/2008 (Primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o tributo poderia ter sido lançado), findando-se em 31 de dezembro de 2012.
Com isso, dou provimento em parte para restabelecer o lançamento nos períodos em que
não houve pagamento antecipado, nos termos da decisão de primeira instância.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de se conhecer em parte do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, apenas quanto à decadência e à glosa de créditos sobre aquisições de
empresas inexistentes de fato, para, no mérito, DAR provimento parcial, para (a) afastar
a decadência nos períodos em que não houve pagamento antecipado, nos termos da
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

decisão de primeira instância e (b) restabelecer o lançamento quanto às aquisições de
pessoas jurídicas tidas por inexistentes de fato.
Vistas as informações produzidas e coletadas em vários momentos de ambos os
cursos processuais, podemos sintetizar no quadro a seguir a situação atual dos diferentes
questionamentos formulados pela contribuinte no recurso voluntário sob julgamento neste
processo:

Questionamento no proc. no
13896.900659/2014-86
Decisão ou situação no proc. no
16561.720083/2012-83
PRELIMINARES
Obrigatoriedade de formalização do crédito por meio de auto de
infração ou notificação de lançamento.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Ausência de descrição clara e precisa dos fatos, causando o
cerceamento de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS
FATOS. Não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos
fatos que motivaram a lavratura do auto de infração foi feita com
clareza e precisão, estando disponíveis nos autos todos os
documentos utilizados na fundamentação do lançamento de ofício,
mormente quando a própria impugnação apresentada é prova de que
a autuada exerceu amplamente seu direito de defesa.
(TO3201, acórdão no 3201-003.038)
Exigência da Cofins em duplicidade – concomitância com o processo
no 16561.720083/2012-83.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
MÉRITO
Descabimento da glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de
cooperativas de produção agropecuária.
“O Contribuinte reconhece que, nos termos da Lei no 10.925/04, toda
a aquisição de empresas ou cooperativas agropecuárias apenas
poderia gerar direito ao crédito presumido do PIS e da COFINS.”
“Não obstante, discorda da interpretação fiscal no que diz respeito ao
enquadramento dos seus fornecedores como agropecuários,
afirmando que estes são, de fato, agroindustriais [...]”
“Desse modo, considerando que a Fiscalização não logrou demonstrar
que as Cooperativas fornecedoras se enquadram como agropecuárias,
entendo que deve ser mantida a caracterização destas como
agroindustriais levada a efeito pela Contribuinte em seus registros
contábeis.”
(TO3201, acórdão no 3201-003.038)
Glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas
agroindustriais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COOPERATIVAS
AGROINDUSTRIAIS. Insumos adquiridos de cooperativas
agroindustriais geram direito ao crédito integral na apuração do PIS e
da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de
regência.
(TO3201, acórdão no 3201-003.038)
Glosa de créditos sobre encargos de depreciação.
CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE ATIVO FIXO.
AQUISIÇÃO ANTERIOR A 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não se
reconhece os créditos decorrentes dos encargos de depreciação de
bens integrantes do ativo fixo da Contribuinte adquiridos
anteriormente a 30/04/2004.
(TO3201, acórdão no 3201-003.038)
Glosa de créditos referentes a supostas aquisições de insumos de
pessoas físicas.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Glosa de créditos relativos a aquisições de fornecedor considerado
irregular.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA.
AUSÊNCIA DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
Restando comprovada a participação do Contribuinte em operações
com pessoas jurídicas de fachada, para aquisição dos insumos, é
legítima a glosa parcial dos créditos.
(CSRF, acórdão no 9303-009.696)
Suposta utilização de créditos extemporâneos.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Suposta tomada de créditos sobre operações sujeitas à alíquota zero.
(Questão não abordada no recurso voluntário).
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Suposta tomada de crédito sobre operações classificadas sob CFOPs
que não gerariam direito a créditos.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Multa e juros sobre os créditos objeto das compensações não
homologadas.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Correção pela taxa Selic sobre a multa de ofício.
Questão não abordada no proc. 16561.720083/2012-83.

No cotejo entre os dois processos, dadas as peculiaridades de cada um, vê-se
apenas uma questão presente no processo no 16561.720083/2012-83 (auto de infração) e ausente
neste processo (PER indeferido), a saber, a decadência, cuja alegação foi assim decidida pela
CSRF (acórdão no 9303-009.696):
DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I DO CTN.
Aplica-se a regra decadencial prevista no art. 173, I, do CTN quando se trate de tributo
apurado e lançado relativamente ao período de apuração em que não houve
recolhimento parcial antecipado, mesmo com saldo credor do imposto e não restando
caracterizado a ocorrência de simulação, fraude ou conluio.
Com a intenção de proporcionar maior clareza, portanto, as alegações do recurso
voluntário a serem apreciadas neste voto serão examinadas em dois agrupamentos:
1. Questões já examinadas no processo no 16561.720083/2012-83:
1.1. Preliminar: Ausência de descrição clara e precisa dos fatos, causando o
cerceamento de defesa.
1.2. Descabimento da glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de
cooperativas de produção agropecuária.
1.3. Glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas
agroindustriais.
1.4. Glosa de créditos sobre encargos de depreciação.
1.5. Glosa de créditos relativos a aquisições de fornecedor considerado
irregular.
2. Questões não apreciadas no processo no 16561.720083/2012-83:
2.1. Preliminar: Obrigatoriedade de formalização do crédito por meio de auto
de infração ou notificação de lançamento.
2.2. Preliminar: Exigência da Cofins em duplicidade – concomitância com o
processo no 16561.720083/2012-83.
2.3. Glosa de créditos referentes a supostas aquisições de insumos de pessoas
físicas.
2.4. Suposta utilização de créditos extemporâneos.
2.5. Suposta tomada de crédito sobre operações classificadas sob CFOPs que
não gerariam direito a créditos.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

2.6. Multa e juros sobre os créditos objeto das compensações não
homologadas.
2.7. Correção pela taxa Selic sobre a multa de ofício.

Vamos a cada uma delas.

1. Questões já examinadas no processo no 16561.720083/2012-83.

1.1. Preliminar: Ausência de descrição clara e precisa dos fatos, causando o cerceamento
de defesa.
Essa alegação é idêntica àquela que foi apresentada no processo no
16561.720083/2012-83, no qual a decisão a respeito desse ponto foi assim registrada no acórdão
no 3201-003.038:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO CLARA DOS
FATOS. Não ocorre cerceamento de defesa quando a descrição dos fatos que
motivaram a lavratura do auto de infração foi feita com clareza e precisão, estando
disponíveis nos autos todos os documentos utilizados na fundamentação do lançamento
de ofício, mormente quando a própria impugnação apresentada é prova de que a autuada
exerceu amplamente seu direito de defesa.
Também nos presentes autos a descrição dos fatos mostrou-se clara o bastante
para que a contribuinte exercesse plenamente o seu direito de defesa, não estando presentes,
portanto, as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
Provimento negado quanto a essa alegação.

1.2. Descabimento da glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas de
produção agropecuária.
Nesse ponto de seu recurso, a manifestante traz as seguintes afirmações:
34. Nos casos em que a Recorrente apurou créditos à alíquota de 7,6%, ela assim o fez
pelo fato de que: (i) não adquiriu café in natura; (ii) não adquiriu produtos das pessoas
jurídicas referidas pelo art. 8o da Lei no 10.925/04 – tratavam-se de cooperativas
agroindustriais, para as quais não se aplica esse regime, como inclusive chegou a
reconhecer de forma expressa a D. Fiscalização no Processo Administrativo no
16561.720083/2012-83; e/ou (iii) o registro dos créditos pela Recorrente se deu com
base nas informações prestadas pelos próprios fornecedores da Notas Fiscais.
[...]
37. Assim, resta demonstrado que a Recorrente, ao registrar créditos decorrentes da
aquisição de produtos classificados no capítulo 9 da NCM, o fez pelo fato de as
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

condições enumeradas pelo art. 8o da Lei no 10.925/04 não serem verificadas no caso
concreto, seja porque a Recorrente: (i) não adquiriu café in natura; (ii) não adquiriu
produtos das pessoas jurídicas referidas pelo art. 8o da Lei no 10.925/04, conforme
declarações prestadas pelos próprios fornecedores; e/ou (iii) o registro dos créditos pela
Recorrente se deu com base nas informações prestadas pelos próprios fornecedores da
Notas Fiscais.

A esse respeito, constam no voto condutor do acórdão no 3201-003.038 as
seguintes informações:
O Contribuinte reconhece que, nos termos da Lei no 10.925/04, toda a aquisição de
empresas ou cooperativas agropecuárias apenas poderia gerar direito ao crédito
presumido do PIS e da COFINS.
Não obstante, discorda da interpretação fiscal no que diz respeito ao enquadramento dos
seus fornecedores como agropecuários, afirmando que estes são, de fato,
agroindustriais, uma vez que efetuavam o beneficiamento do café e não a mera remoção
de partes não comestíveis; assim como não aplicavam a suspensão do PIS e da COFINS
nas vendas à Recorrente, por não se sujeitarem à Lei no 10.925/04, conforme
informações colhidas pela própria Fiscalização.
Nesse aspecto é que foi determinada a realização de diligência fiscal por esta Turma
Julgadora, uma vez que não se verificou, nem no Relatório Fiscal, nem no acórdão
recorrido, a razão pela qual houve o enquadramento das cooperativas como
agropecuárias (entendimento do Fisco) e não como agroindustriais (entendimento do
contribuinte).
Em resposta à diligência, nota-se que a Autoridade Preparadora não trouxe qualquer
fato novo relativamente ao que constara na autuação, apenas reiterou / consolidou os
mesmos argumentos que já havia apresentado anteriormente.
[...]
Não obstante, como dito, em sede de diligência a Fiscalização apenas reafirmou que a
COOP. REGIONAL AGROPECUÁRIA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ LTDA. foi
classificada como agropecuária e não como agro industrial, sem se manifestar
especificamente quanto ao que foi solicitado em diligência, repita-se:
[...]
Desse modo, considerando que a Fiscalização não logrou demonstrar que as
Cooperativas fornecedoras se enquadram como agropecuárias, entendo que deve ser
mantida a caracterização destas como agroindustriais levada a efeito pela Contribuinte
em seus registros contábeis.
A confirmação de tais créditos obedecerá ao disposto no tópico subsequente.2

De igual modo, portanto, voto por assumir que as fornecedoras de que trata esse
tópico devem ser consideradas como “cooperativas agroindustriais”, e não como “cooperativas
de produção agropecuária”. Portanto, as aquisições de insumos junto a essas empresas serão

2 O tópico subsequente do acórdão no 3201-003.038 refere-se à compra de insumos de cooperativas agroindustriais.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

analisadas no próximo item, que tratará da glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de
cooperativas agroindustriais.

1.3. Glosa de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais.
Quanto a esse ponto, o principal argumento da recorrente consistiu em observar
que a Solução de Consulta (SC) Cosit no 65/2014, já sob a sistemática de SC vinculantes a que se
referem os arts. 9o e 22 da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, já havia concluído que a
pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa do PIS e da Cofins não está
impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto às cooperativas.
Entendimento convergente foi adotado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
3a Seção de Julgamento, ao reconhecer no acórdão no 3201-003.038 o direito à apropriação de
créditos decorrentes da aquisição de bens de cooperativas agroindustriais:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COOPERATIVAS AGROINDUSTRIAIS.
Insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais geram direito ao crédito integral na
apuração do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, nos termos da legislação de
regência.
Consequentemente, também sou pelo provimento do recurso em relação a esse
tópico.

1.4. Glosa de créditos sobre encargos de depreciação.
Afirma a reclamante que a decisão recorrida deixou de apreciar seus argumentos,
sob a justificativa de que seria vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a
aplicação da lei sob alegação de inconstitucionalidade.
Esclarece, no entanto, que sua manifestação de inconformidade não tratou da
inconstitucionalidade ou ilegalidade do art. 31 da Lei no 10.865/2004, havendo apenas requerido
que fossem observados os princípios gerais do Direito Tributário na aplicação dessa regra, como
expressamente dispõe o art.108, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Acrescenta que, antes mesmo de vigorar a limitação quanto ao creditamento sobre
despesas de depreciação de bens do ativo permanente adquiridos antes de 30/04/2004, as
próprias leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 já disciplinavam a matéria, confirmando o direito ao
crédito.
Defende também que o E. Superior Tribunal de Justiça confirma pacificamente a
possibilidade de registro de créditos de PIS e Cofins sobre bens do ativo fixo,
independentemente da data de aquisição, devendo então este Colegiado aplicar o mesmo
entendimento.
A Colenda Turma 3201 assim decidiu em relação a esse pleito, no processo no
16561.720083/2012-83:
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO DE ATIVO FIXO. AQUISIÇÃO
ANTERIOR A 30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE. Não se reconhece os créditos
decorrentes dos encargos de depreciação de bens integrantes do ativo fixo da
Contribuinte adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
De modo semelhante ao manifestado pela Digna Relatora no voto condutor do
acórdão no 3201-003.038, entendo que não seja possível deixar de atender a uma expressa
determinação legal para acolher argumentos sobre violação de princípios, sejam eles
constitucionais ou de Direito Tributário, em razão das determinações contidas no art. 98 3 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como na Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, voto por não reconhecer os créditos decorrentes dos encargos de
depreciação de bens integrantes do ativo fixo da empresa adquiridos antes de 30/04/2004.

1.5. Glosa de créditos relativos a aquisições de fornecedor considerado irregular.
Nesse ponto, houve uma divergência mais aguda, que veio a ser decidida no
processo no 16561.720083/2012-83 apenas com a manifestação da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, por meio do acórdão no 9303-009.696, ao apreciar Recurso Especial proposto pela
Fazenda Nacional.
No recurso voluntário juntado ao presente processo, a empresa alega que, em
relação à compra de insumos de fornecedor irregular (com cadastro irregular), a Fiscalização
efetuou as glosas sem apresentar nenhuma justificativa. Afirma a recorrente que “em nenhum
momento efetuou negócios com empresas irregulares”. Acrescenta que “agiu em todo o
momento com a devida cautela, diligência e boa-fé exigidas pela legislação fiscal”.
Menciona também o REsp no 1.148.444/MG, do Superior Tribunal de Justiça, cuja
observância seria mandatória para o CARF, nos termos do art. 62-A4 do Regimento Interno deste
Conselho, além da súmula no 509 (de 2014) daquele mesmo Tribunal Superior, verbis:
Súmula 509 – É lícito ao comerciante de boa fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda.
Argumenta, por fim, que o art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/19965, e o art.
43, § 5o, da Instrução Normativa RFB no 1.183/20116, asseguram expressamente a manutenção

3 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
[...]

4 Correspondente ao art. 99 do atual Regimento do CARF (Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023).

5 Lei no 9.430, de 1996:

Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

de créditos de documentos considerados posteriormente inidôneos, quando resta demonstrada a
boa-fé pelo contribuinte (terceiro interessado).
A CSRF, no entanto, posicionou-se de maneira bastante firme no sentido de que,
no caso concreto, a presunção boa-fé não favorece a empresa, havendo clara participação da
reclamante nas operações e claro benefício fiscal indevido por ela aproveitado.
O entendimento esposado pela Câmara Alta assumiu que as circunstâncias
peculiares não deveriam ser desconhecidas por parte da adquirente, caso fosse empregado o
mínimo de diligência necessária ao negócio, especialmente quanto as transações envolviam
vultosas somas, comprometendo a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
Quanto ao conteúdo do REsp no 1.148.444/MG e da Súmula 509 do STJ, ambos
os dispositivos referem-se ao “comerciante de boa-fé”. Entretanto, conforme o que foi registrado
no voto condutor do acórdão de recursos voluntário e de ofício inserido no processo no
16561.720083/2012-83, a Câmara Superior entendeu que há no Termo de Verificação Fiscal
elementos mais que robustos para demonstrar que a contribuinte estava plenamente
ciente de que estava comprando o café de empresas “de fachada”, simulando aquisições
de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na realidade o
eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido.
Naquela decisão foram também mencionados outros acórdãos da Câmara Superior
de Recursos Fiscais7, que entendeu pela necessidade de glosa dos créditos ao analisar casos
similares.
Assim, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
a CSRF negou provimento à pretensão da empresa quanto a essa matéria, que foi assim
ementada no acórdão no 9303-009.696:
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRAUDE. PROVA. AUSÊNCIA
DE MÁ FÉ OU PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE. Restando comprovada a
participação do Contribuinte em operações com pessoas jurídicas de fachada, para
aquisição dos insumos, é legítima a glosa parcial dos créditos.

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha
sido considerada ou declarada inapta.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

6 Instrução Normativa RFB no 1.183, de 2011 (posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.634, de
2016):

Art. 43. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
[...]
§ 5o O disposto no § 1o não se aplica aos casos em que o terceiro interessado, adquirente de bens, direitos e
mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços.
[...]
7 Acórdãos n° 9303-007.850 e 9303-007.867.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Portanto, acatando a prescrição e o entendimento de que a decisão emitida no
processo no 16561.720083/2012-83 deve nortear o presente julgamento, nego provimento ao
recurso nesse tópico, para manter a glosa de créditos sobre aquisições de fornecedor considerado
irregular.

2. Questões não apreciadas no processo no 16561.720083/2012-83.

2.1. Preliminar: Obrigatoriedade de formalização do crédito por meio de auto de infração
ou notificação de lançamento.
Argumenta a suplicante que é equivocado o entendimento segundo o qual o
despacho decisório seria ato suficiente para a exigência dos valores decorrentes da negativa de
homologação de compensações, dispensando-se a formalização por auto de infração ou
notificação de lançamento.
Segundo a recorrente, esse entendimento contraria o disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional e no art. 9o do Decreto no 70.235/1972, que exigiriam a formalização
do lançamento por meio de auto de infração ou notificação de lançamento. Menciona também
julgados do CARF (acórdãos nos 204-01.613, 105-14.097 e 107-04.172) e do STJ (Embargos de
Divergência no REsp 576.661/RS).
A alegação da contribuinte, no entanto, é improcedente quanto a essa questão.
Conforme a previsão contida no art. 74, § 6o, da Lei no 9.430/1996, “a declaração
de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados”. Consequentemente, não é necessário formalizar em
auto de infração ou notificação de lançamento os débitos indicados para compensação em
Dcomp que não tenha sido homologada, uma vez que essa declaração tem natureza de confissão
de dívida.
Tal como já observado na decisão contestada, vê-se no caso concreto que o “valor
devedor consolidado”, de acordo com a informação inserida no despacho decisório (fl. 72)
consiste na soma dos débitos indicados nas declarações apresentadas pela contribuinte,
detalhadas com a informação dos respectivos processos de cobrança no documento de fl. 74.
Preliminar rejeitada em relação ao presente tópico.

2.2. Preliminar: Exigência da Cofins em duplicidade – concomitância com o processo no
16561.720083/2012-83.
Afirma a defendente que o presente caso configura uma cobrança em duplicidade,
uma vez que trata de créditos já glosados nos autos do processo no 16561.720083/2012-83. Em
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

seu entendimento, a DRJ equivoca-se quanto ao nexo entre esses dois processos administrativos,
visto que os créditos glosados no processo iniciado com o auto de infração foram exatamente os
mesmos que a recorrente utilizou para compensar os débitos de Cofins-exportação no presente
caso. Além disso, argumenta, uma decisão desfavorável no processo no
16561.720083/2012-83 ensejaria o pagamento dos valores exigidos e, consequentemente,
haveria suporte econômico para que os débitos tratados neste processo também fossem
considerados extintos.
Sem razão a reclamante.
Veja-se inicialmente que os valores lançados no processo no 16561.720083/2012-
83 referem-se apenas a operações de vendas no mercado interno, enquanto o presente caso
decorre do pedido de ressarcimento de créditos vinculados a receitas de exportação, de acordo
com as previsões consubstanciadas na Lei no 10.833/2003:8
Ainda que sejam diferentes os objetos dos processos em apreço, há uma evidente
conexão entre ambos, em face das glosas efetuadas. Entretanto, nenhuma duplicidade existe
entre os valores em discussão. Ademais, no presente processo, não existe “cobrança” no sentido

8 Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
[...]
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da COFINS, em relação apenas à parte
de suas receitas, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de custos, despesas e
encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa
contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de contabilidade de custos integrada e
coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do § 8o, será aplicado
consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na apuração do crédito relativo à contribuição
para o PIS/PASEP não-cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
[...]
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito apurado na forma do art. 3o, para
fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir utilizar o crédito por qualquer
das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
[...]
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

estrito do termo, sendo a análise relacionada aos débitos indicados para compensação, que não
têm, conforme observado pela decisão combatida, relação direta com o crédito pleiteado.
Note-se também que os provimentos parcialmente concedidos no processo no
16561.720083/2012-83, foram e estão sendo considerados na análise do presente caso, de modo
que a coerência mantém-se preservada.
Por essas razões, rejeito também a preliminar descrita no presente item.

2.3. Glosa de créditos referentes a supostas aquisições de insumos de pessoas físicas.
Nesse tópico, a recorrente assevera que não registrou e não utilizou quaisquer
créditos de Cofins em aquisições a pessoas físicas para compensação de tributos administrados
pela RFB, mesmo porque, acrescenta, não teriam havido aquisições dessa espécie que pudessem
justificar o crédito.
Tem-se, no entanto, que as planilhas vinculadas ao termo de anexação de fl. 108
mostram os dados que embasaram a informação fiscal e o despacho de fls. 91 a 107. Tais
planilhas, convém destacar, foram elaboradas com elementos coletados dos arquivos digitais
fornecidos pela própria contribuinte.
Pois bem. Em meio às operações que não geram direito a crédito, constam na
planilha designada como “Glosas” todos os dados concernentes às transações realizadas como
pessoas físicas (aba 4.1), incluindo os números das notas fiscais, CPF dos participantes, datas de
emissões e valores.
A recorrente, todavia, limita-se a afirmar que não registrou e não utilizou créditos
de Cofins em aquisições a pessoas físicas, além de reiterar que mantém uma rígida política de
cadastro e contratação de fornecedores, “não sendo cadastrados ou feitos quaisquer pagamentos
a fornecedores na condição de pessoas físicas.” A essas afirmações, entretanto, não junta
qualquer evidência de que se trata “de um equívoco cometido pela D. Fiscalização que foi
mantido pela r. decisão recorrida”, conforme diz em sua peça recursal.
E a ausência de comprovação milita em desfavor da reclamante, uma vez que lhe
cabe demonstrar com provas suficientes a certeza e liquidez do crédito tributário, para assim
atender ao que determina o art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifos acrescentados à transcrição)

Desse modo, nego provimento a essa pretensão.

Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

2.4. Suposta utilização de créditos extemporâneos.
Nesse item, sustenta a manifestante que não podem prosperar as alegações no
sentido de que as compensações realizadas no ano-calendário de 2009 não poderiam ser
homologadas em razão da suposta extemporaneidade.
Em primeiro lugar, diz a contribuinte, uma Solução de Consulta da 9a Região
Fiscal tomada como referência pela DRJ para respaldar sua decisão não é aplicável ao presente
caso, seja porque ela só produz efeitos para a parte consulente, seja pelo fato de que ela não se
submete a sistemática prevista nos arts. 9o e 22 da Instrução Normativa RFB no 1.396/2013, que
tratam das hipóteses de consultas com efeitos vinculantes.
Em segundo lugar, conforme a recorrente, não teria havido qualquer
aproveitamento de créditos extemporâneos no presente caso, tratando-se então de mais um
equívoco cometido pela Fiscalização.
Além disso, aduz, mesmo que assim não o fosse, o mero aproveitamento
extemporâneo de créditos de Cofins não configura qualquer infração à legislação tributária.
Ampara seu entendimento no art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, segundo o qual “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.”
Em seu favor, menciona várias outras soluções de consulta emitidas pela RFB 9
que confirmariam esse entendimento por ela apresentado em sua manifestação de
inconformidade.
Por fim, argumenta que a suposta postergação do uso dos créditos não causaria
qualquer prejuízo ao Erário. Socorre-se de decisão proferida pelo STJ 10 para postular que a
jurisprudência tem admitido amplamente a dispensa do lançamento, nas hipóteses em que não se
verifica qualquer prejuízo ao Fisco.
O acórdão recorrido, por outro lado, defende que o conteúdo da informação fiscal
seria elucidativo quanto à impossibilidade de aproveitamento desses créditos, pois nos casos em
que “o contribuinte deixa de apurar créditos relativos a determinados meses, ou seja, de
apropriá-los, deve retificar o DACON relativo ao período em que o crédito não foi apropriado,
a fim de incluí-lo na apuração. É o que determina a Solução de Consulta no 87, de 25/03/2009,
da 9a RF”.
Entretanto, em consulta às informações que fundamentam as glosas, observo que
a fiscalização não questionou a exatidão dos valores informados, mas sim a correção dos meses
de apuração. Além disso, assentou convicção de que a retificação dos Dacons seria requisito
indispensável para admitir a inclusão do crédito na apuração.
Sobre a obrigatoriedade de retificação do Dacon, todavia, é importante verificar
de que modo vem-se consolidando o entendimento no CARF e na CSRF. Para esse exercício,

9 Soluções de Consulta nos 115 e 82, de 2012; Soluções de Consulta nos 104, 101, 50 e 44, de 2007; Soluções de
Consulta nos 220, 90, 69, 62, 61 e 56, de 2006.

10 Recurso Especial no 699.700/RS, STJ, Primeira Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

tomo como exemplo o voto vencedor do acórdão no 9303-012.977, de 15/03/2022, de lavra da
Ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama:
9303-012.977 – CSRF / 3a Turma
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 31/12/2010
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e
demonstrado a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser
aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações
acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
[...]
Voto Vencedor
[...]
O acórdão que adoto como fundamento é o de no 9303-008.635, assim ementado:
[...]
Naquela ocasião, restou decidido, nos termos do voto condutor:
[...]
E também, entendo, complementando a decisão acima, que não há necessidade
de a contribuinte retificar o Dacon antes, para somente após aproveitar os
créditos em período seguinte.
[...]
O fato de o Dacon não ter sido retificado há de ser relevado, por não haver
dúvida quanto ao crédito correspondente às aquisições das notas fiscais acima
mencionadas.
Na linha da interpretação ora adotada, já existe, inclusive, decisão de
Superintendência da RFB dizendo da desnecessidade de retificação de DCTF,
em hipótese que se afigura semelhante à presente situação. Refiro-me à Solução
de Consulta da Disit da 3a RF no 35, de 30/08/2005, [...]
[...]
Entendo que assiste razão ao Contribuinte, visto que é possível o
aproveitamento extemporâneo de créditos tributários, independentemente das
retificações em DACON e DCTF, desde que respeitado o prazo de cinco anos e
que exista comprovação de que os créditos não foram apropriados noutros
períodos.
[...]
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Vê-se, assim, que as Leis 10.637/02 e 10.833/03 não restringem a utilização de crédito
extemporâneo das contribuições não cumulativas, tampouco impõe, para tanto,
restrições – retificação de obrigações acessórias (DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições), eis que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos em períodos subsequentes. Ora, tais leis estabelecem literalmente que o
“crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”.
Reforça-se tal direcionamento a própria orientação dada pela Receita Federal quando
traz:

Que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de Ajustes
Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese
de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos
à declaração;

Quanto à atual EFD Contribuições, constante do Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS no 34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar
créditos extemporâneos, nos registros 1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins). Eis o
que dispõe: “Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou
competência do crédito se refere a período anterior ao da escrituração atual, mas
que somente agora está sendo registrado”.
Em respeito ao comando legal, entende-se que não pode a autoridade fiscal negar o
direito ao crédito por decorrência de vícios em obrigações acessórias, quer sejam,
DCTF, DACON/atual EFD Contribuições, caso se confira legitimidade aos créditos,
mediante documentação contábil e fiscal de que o crédito foi devidamente apurado e se
mostra, para tanto, líquido e certo, bem como não foi utilizado em duplicidade, ainda
que registrado fora de época. Ou seja, erros formais não poderiam inviabilizar o direito
de o sujeito passivo ter os seus créditos extemporâneos reconhecidos pela administração
fiscal.
Em vista de todo o exposto, com a devida vênia, votamos por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Diante desse entendimento, podemos assumir que a falta de retificação do Dacon
ou da DCTF não seria, como fator isolado, motivo suficiente para negar o direito ao crédito.
Portanto, sou pelo provimento do recurso em relação aos créditos designados
como “extemporâneos” na informação fiscal.

2.5. Suposta tomada de crédito sobre operações classificadas sob CFOPs que não
gerariam direito a créditos.
A contribuinte observa que a DRJ lançou dúvidas sobre a natureza das operações
e dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) por ela adotados, sem apresentar, no
entanto, quaisquer tipos de provas que confirmem suas suspeitas. Segundo a reclamante, todas
as informações em que se baseou para registrar os créditos encontram-se “devidamente
contabilizadas e revestidas das formalidades aplicáveis,” sendo que esses documentos teriam
sido integralmente disponibilizados à Fiscalização.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Convém aqui transcrever o trecho do recurso que comenta as operações
realizadas sob os CFOPs 1949 e 2949:
70. Quanto às operações sob CFOPs 1949 e 2949 especificamente, ressalte-se que os
créditos decorrem de operações de venda não concretizadas, nas quais os tributos
aplicáveis (dentre os quais o PIS e a COFINS) já tinham sido recolhidos e pagos pela
Recorrente. Entretanto, considerando que não há CFOP específico para esse tipo de
operação, a Recorrente os registrou sob os códigos 1949 e 2949 para as recusas e
devoluções praticadas pelos clientes. Ora, se a operação de venda não foi concretizada,
a recuperação das contribuições que foram pagas se deu por meio de creditamento do
valor correspondente ao débito lançado.
71. Nesse aspecto, cabe ressaltar que a r. decisão recorrida não contesta em nenhum
momento que esses CFOPs não dariam direito ao crédito de COFINS. Pelo contrário,
apenas alega de forma genérica que, em relação às operações da Recorrente registradas
nesses códigos, seria “quase impossível que o total delas sejam decorrentes de ‘vendas
não concretizadas’.”
(grifos no original)
E assim prossegue a recorrente:
[...] Em verdade, a r. decisão recorrida considera que o valor em questão não seria
plausível por se tratar de duas mil e quinhentas operações. Contudo, o [que] deve ficar
claro é que esse número de operações, com o devido respeito, é muito pequeno se
comparado ao volume de vendas totais realizadas pela Recorrente no ano, o que apenas
evidencia a falta de familiaridade da DRJ com as particularidades do mercado de café e
com a mecânica de vendas no segmento de atuação da Recorrente.
(grifos acrescentados à transcrição)
Menciona e transcreve trecho de decisão proferida pela DRJ São Paulo I que
confirmaria expressamente a correção dos procedimentos por ela adotados em relação a esse
questionamento:11
No caso do retorno, a mercadoria nem sequer é recebida pelo destinatário. O remetente,
ao receber as mercadorias não entregues ao destinatário, emite nota fiscal para acobertar
a entrada de mercadorias no seu estabelecimento, mencionando os dados identificativos
do documento fiscal original, bem como o CFOP 1.949 (operação interna) ou 2.949
(operação interestadual), conforme o caso, pois não há na legislação estadual
CFOP específico para as operações de retorno.
[...]
De todo modo, tanto na devolução, quanto no retorno, quando devidamente
comprovados, para o remetente se opera o mesmo efeito econômico e jurídico, qual
seja, a reintegração das mercadorias ao seu estoque e o aproveitamento do crédito
do imposto, observadas as formalidades prescritas na emissão dos documentos fiscais
pertinentes e na escrituração dos livros fiscais obrigatórios.
(grifos no original)

11 Acórdão no 05-38.158, de 14/06/2012 (4a Turma da DRJ Campinas/SP).

Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Cita, por fim, situação examinada pelo CARF em 24/04/201212 que considerou
análoga ao presente caso, admitindo expressamente a escrituração de créditos por devolução de
produtos.
Como consequência de suas argumentações, pugna pela improcedência das
alegações feitas pela DRJ para manter a cobrança dos créditos respectivos, uma vez que os
CFOPs 1949 e 2949 são referentes a “outras entradas” justamente pela ausência de código
específico.
A Autoridade Julgadora a quo, no entanto, frisou primeiramente que todas as
informações consideradas foram registradas pela própria contribuinte e extraídas dos arquivos
digitais por ela mesma fornecidos. Em seguida, observou que constam mais de 2.500 operações
informadas na aba “1.949 e 2.949” da planilha concernente às “Glosas”, já mencionada
anteriormente (vinculada ao termo de anexação de fl. 108), concluindo então ser “[...] quase
impossível que o total delas [ou seja, dessas operações] seja decorrente de ‘vendas não
concretizadas’.”
Além disso, comenta o Ilustre Relator da decisão questionada que a contribuinte
não esclareceu quais dessas operações especificamente ensejariam o direito ao crédito, deixando
de juntar documentação que lastreasse suas alegações.
Tem-se aqui uma situação ligeiramente incômoda. Por um lado, d.m.v., o
raciocínio em que se apoia a decisão recorrida mostra-se frágil, ao ponderar apenas como “quase
impossível” admitir que cerca de 2.500 operações sejam designadas como “vendas não
concretizadas”. Por outro lado, a contribuinte limita-se a reiterar que todas as suas informações
encontram-se “devidamente contabilizadas e revestidas das formalidades aplicáveis”, além de
afirmar que os códigos CFOP 1.949 e 2.949 teriam sido utilizados para registrar operações de
venda não concretizadas, em razão da inexistência de código específico para essa finalidade.
Em termos objetivos, entendo que a recorrente teve diante de si a oportunidade
adequada para fundamentar e documentar seus argumentos, nos termos previstos nos arts. 15 e
16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/1972,13 mas deixou de laborar nesse sentido.
Tampouco em seu recurso voluntário foram acrescentadas informações ou evidências concretas
que atestassem inequivocamente as suas afirmações.

12 Acórdão no 3302-001.549, 24/04/2012 (Relatora: Conselheira Fabíola Cassiano Keramidas).

13 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Neste ponto, também, entendo que as alegações da contribuinte,
desacompanhadas de outros elementos de prova, não se mostram suficientes para comprovar a
certeza e a liquidez do crédito tributário, de modo a atender à previsão existente no art. 170 do
Código Tributário Nacional, já transcrito anteriormente neste voto. A esse respeito, cito aqui um
excerto de lavra da Ilustre Conselheira Mariel Orsi Gameiro, ao tratar de matéria semelhante no
10980.924607/2012-96: 14
[...] para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise
da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.

Diante dessa lacuna, portanto, voto por negar provimento quanto à pretensão
descrita no presente tópico.

2.6. Multa e juros sobre os créditos objeto das compensações não homologadas.
A manifestante defende que não se pode exigir com multa e juros os créditos
tributários objeto das compensações não homologadas, em decorrência da suspensão da
exigibilidade dos créditos aqui discutidos. Fundamenta seu entendimento no art. 74, § 11, da Lei
no 9.430/1996, e no art. 77, § 5o, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012.
Eis o que diziam os dispositivos citados pela recorrente:
Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;

14 Acórdão no 3302-013.526, de 27/07/2023.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

[...]
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012:15
Art. 77 . É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a compensação por ele
efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido
ou a não homologação da compensação.
[...]
§ 5o A manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação,
bem como o recurso contra a decisão que julgou improcedente essa manifestação de
inconformidade, enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 do CTN
relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]

Nessa questão, todavia, equivoca-se completamente a reclamante.
Em primeiro lugar, observe-se que a legislação prevê claramente a exigência de
acréscimos legais sobre o pagamento de débitos após o vencimento:
Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional):
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
[...]
Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(grifos acrescentados às transcrições)

Além disso, tenha-se em mente que a extinção do crédito por meio da
compensação condiciona-se de forma resolutória à sua posterior homologação. Mais que isso, a
declaração de compensação constitui confissão de dívida, além de dispensar qualquer outra

15 Revogada pela Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

formalização para a exigência do débito. Eis o que dizem especialmente os §§ 2o e 6o do art. 74
da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. ..................
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

[...]
(grifos acrescentados à transcrição)

De forma distinta do entendimento adotado pela empresa, portanto, a transmissão
da Dcomp não extingue automaticamente os débitos tributários cuja compensação não foi
homologada, tampouco a desobriga do pagamento dos acréscimos legais sobre aqueles débitos,
ainda que a exigibilidade esteja suspensa durante o tempo em que estejam sendo apreciadas as
suas razões recursais. Assim, quando da liquidação dos débitos eventualmente mantidos, inexiste
amparo legal para afastar a exigência legal dos juros e multa moratórios.
Diante dessas considerações, nego provimento ao pleito comentado neste subitem.

2.7. Correção pela taxa Selic sobre a multa de ofício.
Afirma a suplicante que a correção da multa exigida juntamente com os débitos
tributários, com base na taxa SELIC, é realizada sem qualquer amparo legal, uma vez que o art.
61 da Lei no 9.430/1996 trata tão somente da incidência de juros sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições, não havendo qualquer menção às multas aplicadas pela Receita Federal.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-014.088 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.900659/2014-86

Citando e transcrevendo decisões de turmas ordinárias e da CSRF16, aduz que o
CARF já teria pacificado o entendimento de que as multas de ofício não são atualizáveis.
Essas alegações, no entanto, mostram-se inconsistentes.
Caso houvesse sido aplicada a multa de ofício, caberia aqui evocar a Súmula
CARF no 108, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018, segundo a qual:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme a Portaria ME no 129 de 01/04/2019).
Não haveria margem para discussão, portanto.
Todavia, conforme bem foi observado na decisão a quo, “[...]não houve a
aplicação de nenhuma multa de ofício.” E tal não houve, de fato.
Consequentemente, não há razão para que o órgão julgador aprecie essa matéria,
pois o fato impugnado não chegou a se concretizar.
Nada a prover neste ponto.

Conclusão
Feitas essas considerações voto pelo provimento parcial do recurso voluntário,
para reverter as glosas de créditos relativos a insumos adquiridos de cooperativas agroindustriais
e créditos designados como “extemporâneos” na informação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

16 Acórdão no 3302-001.099, 27/02/2014 (Relator: Conselheiro Gilberto de Castro Moreira Júnior); Acórdão no 101-
96.607, 06/03/2008 (Relator: Conselheiro João Carlos de Lilma Júnior); e Acórdão no 202-131.351, 06/05/2008.

Fl. 729
DF CARF MF
Original